Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706261-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLA CONTADORES E AUDITORES LTDA AGRAVADO: BATUQUE BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na qual indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir patrimônio dos sócios. Sustenta o Recorrente que a decisão merece reforma, pois há prova de que os sócios destinaram o patrimônio da empresa executada para outras empresas do mesmo ramo em que também são sócios, como único intuito de prejudicar seus credores. Explica que, da documentação em anexo, é possível notar que ambos os sócios são, também, os únicos sócios das empresas Academia de Música e Brasília Ltda. e Café Academia Comércio de Alimentos Ltda., exatamente com as mesmas participações societárias, sem a regular dissolução da empresa e sem a devida baixa na junta comercial. Cita a orientação jurisprudencial pela possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios quando evidente a extinção irregular e o desvio da personalidade jurídica. Postula a reforma da decisão agravada. É o relatório. Não há pedido de liminar. Intime-se o Agravado para, caso queira, apresentar resposta, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator